Tribunal: STF
Processo: RE 99805
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. CONTRARIA O ARTIGO 23, PAR-4.,
DA CONSTITUIÇÃO, A COBRANÇA AO COMPRADOR, DO ICM, EM VIRTUDE DA
OMISSAO DO VENDEDOR NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, NO
PERIODO EM QUE TAL SOLIDARIEDADE PASSIVA NÃO ERA PREVISTA EM LEI
COMPLEMENTAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.